Tribunal: TJES
Processo: 5014059-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014059-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE CARVALHO MUSSO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRATO DE MÚTUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
E
ventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

2.
O

agravante não formulou qualquer pedido no sentido de submeter-se ao processo de repactuação de dívidas estabelecido nos artigos 104-A e seguintes do CDC.

3.
Ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014059-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ANTÔNIO DE CARVALHO MUSSO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

CARLOS ANTÔNIO DE CARVALHO MUSSO
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 6722463 que, nos autos da
ação de revisão contratual
proposta em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões, ID nº 67224460, o recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada para deferir o pedido antecipatório formulado, pois os juros remuneratórios pactuados no contrato em análise estariam acima da taxa média de mercado e, também, porque se aplica à espécie a Lei do Superendividamento.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões no ID nº 6981786.

Na origem, trata-se de Ação de Revisão Contratual por meio da qual
CARLOS ANTÔNIO DE CAR
V
ALHO MUSSO
, ora agravante, busca rever cláusulas provenientes de seu contrato de empréstimo com o Banco do Brasil S/A e requereu, a título de tutela de urgência, que fosse determinada a limitação das parcelas mensais ao valor do capital contratado, sem incidência dos juros remuneratórios e também, que a Instituição Financeira requerida, se abstivesse de inscrever o nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido antecipatório foi indeferido pelo Juízo
a quo,
sob o pretexto de irreversibilidade da tutela pleiteada. Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Inicialmente, destaco que não constato o risco de irreversibilidade da medida requerida pelo autor, tal como exposto pelo Magistrado primevo. Isso porque, em se tratando de questões meramente pecuniárias, caso houvesse o deferimento do pedido e, ao final, a demanda fosse julgada improcedente, seria plenamente possível a condenação do autor a arcar com o que deixou de pagar ao longo da demanda, por força da decisão liminar, tal como autoriza o artigo 302, inciso I, do CPC.

Por outro lado, tenho que os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência não estão presentes e, por isso, não vislumbro motivação suficientemente apta a ensejar a reforma da decisão impugnada pelas razões que passo a expor.

Como se sabe, o deferimento do pedido de tutela de urgência pressupõe o preenchimento, simultâneo, da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora).
É o que estabelece o artigo 300, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese vertente, para demonstrar a probabilidade de seu direito, o requerente, ora agravante, sustenta que (
i
) os juros remuneratórios de 3,84% ao mês e 57,17% ao ano foram aplicados em percentuais superiores à média do mercado, de 3,32% ao mês e 51,59% ao ano e que (
ii
) a Lei do Superendividamento se aplica à espécie.

Sucede que a jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que o fato de os juros remuneratórios serem pactuados em percentual ligeiramente superior à média do mercado não é motivo de reconhecimento de abusividade.

Em muitos casos, existem elementos fáticos que justificam a elevação do percentual de juros remuneratórios, justamente em razão do risco do empréstimo em determinadas situações.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. Ainda assim, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto,
consignando que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação pode ser usada como referencial, não exclusivo, para aferir a abusividade
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140354440, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Referida orientação encontra-se em consonância com o contemporâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
” (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

Na hipótese vertente, o agravante limita-se em afirmar que os juros seriam abusivos por estarem acima da taxa média de mercado, o que, como dito, não é argumento suficiente, por si só, para caracterizar eventual abusividade.

Inclusive, a narrativa apresentada pelo autor – de que contraíra o empréstimo para melhorar a situação econômica de empresa da qual é sócio – demonstra o risco do negócio firmado pela Instituição Financeira, o que, a meu ver, justifica a pactuação de juros remuneratórios em percentual mais elevado do que a média apresentada pelo Banco Central.

Dando prosseguimento, o argumento de que a presente demanda deve se sujeitar à Lei do Superendividamento, por si só, nada contribui para o deslinde da controvérsia. Isso porque o que a Lei 14.871/2021 fez foi alterar o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, com o intuito de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

No âmbito consumerista, a Lei busca conceituar superendividamento, estabelece alguns comportamentos que passam a ser proibidos às Instituições Financeiras e, ainda, regulamenta uma modalidade de repactuação de dívidas à disposição do consumidor superendividado, preenchidos certos requisitos legais. Notadamente, tais disposições, isoladamente consideradas, não conferem substrato às teses do requerente.

Nesse contexto, cumpre destacar que o agravante não formulou qualquer pedido no sentido de submeter-se ao processo de repactuação de dívidas estabelecido nos artigos 104-A e seguintes do CDC.

Inclusive, a presente demanda, ao que parece, sequer possui cunho consumerista, uma vez que, como informado na petição inicial, o empréstimo foi contraído pelo ora recorrente com a finalidade de garantir fluxo de caixa à empresa da qual é sócio.

Por todo o exposto, forçoso concluir que a probabilidade do direito autoral não restou demonstrada. Assim, despicienda se torna a análise do requisito afeto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença conjunta de ambos os requisitos, o que já não está satisfeito.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo.

Com o relator.